Tribunal: TJES
Processo: 5001400-97.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade tributária; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001400-97.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPORIO DO MARMORE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

AUSÊNCIA DE VÍCIO
.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO
.

REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1.
O
presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.
2.

Sobretudo porque ficou evidenciado expressamente n
o Acórdão
acerca da configuração do fato gerador praticado pela empresa se como ISS. Por óbvio, não há necessidade de refutar a tese defensiva, notadamente porque encontrados elementos para cravar como hipótese de incidência tributária do ISS e não do ICMS.
3.

N
ão há contradição/obscuridade porque consignado que as notas fiscais apenas auxiliar
iam
de forma mais
útil

n
o enquadramento da atividade
desenvolvida pela empresa, se
direcionada a consumidores finais ou
se
integrante do ciclo produtivo de bens.
P
orém, a conclusão alcançada
se baseou
pela análise de outros elementos

para julgamento da apelação,
a fim de considerar
a atividade
exercida pela empresa
inserida na lista
de serviços da Lei Complementar nº 116/2003,
afasta
n
d
o,
assim,
a hipótese de fato gerador do ICMS.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001400-97.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPORIO DO MARMORE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO MOURA CORDEIRO - ES14478-A, MARCO ANTONIO FURTADO DARDENGO - ES7067-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
vício
de omissão
,
uma vez que
não houve manifestação quanto a
tese do Estado em relação a configuração de etapa do ciclo de produção,
configurando, assim, o fato gerador do ICMS
;
(ii)
ausência de dúvida acerca da natureza dos serviços prestados pela empresa embargada, sendo incidência do ICMS diante de
ser
parte do ciclo produtivo;
(iii)
contradição/obscuridade acerca da dispensabilidade ou não dos documentos - notas fiscais – para aferição de se tratar de fato gerador da cadeia produtiva do ICMS;
(iv)
necessidade de revisão dos honorários advocatícios de sucumbência.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.

Sobretudo porque ficou evidenciado expressamente na proposição de voto e acolhida por esta Colenda Câmara acerca da configuração do fato gerador praticado pela empresa como ISS. Por óbvio, não há necessidade de refutar a tese defensiva, notadamente porque encontrados elementos para cravar como hipótese de incidência tributária do ISS e não do ICMS.

Neste sentido, o c. STJ:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Ademais, não há contradição/obscuridade porque consignado que as notas fiscais apenas auxiliar
iam
de forma mais
útil

n
o enquadramento da atividade
desenvolvida pela empresa, se
direcionada a consumidores finais ou
se
integrante do ciclo produtivo de bens.
P
orém, a conclusão alcançada
se baseou
pela análise de outros elementos

para julgamento da apelação,
a fim de considerar
a atividade
exercida pela empresa
inserida na lista
de serviços da Lei Complementar nº 116/2003,
afasta
n
d
o,
assim,
a hipótese de fato gerador do ICMS,
bem como por haver verbete sumular do Tribunal do Estado do Espírito Santo
.

Neste sentido,
julgado desta
Corte
sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Por derradeiro
, por consequência lógica,
desnecessária
a
revisão dos honorários advocatícios de sucumbência,
uma vez que o Acórdão encontra-se escorreito
na fundamentação e nas conclusões
.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.